Tribunal: TJDFT
Processo: 0805590-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DEVOLUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE ATRASO COMPREENDIDO ENTRE 21/06/2024 E 16/12/2024. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS OPOSTOS PELAS RÉS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. O autor defende haver erro material e omissão no acórdão. As rés, por sua vez, defendem haver contradição e omissão no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. No que tange ao erro material, de fato foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado interposto pelas rés. Portanto, onde se lê “Contrarrazões não apresentadas”, leia-se “Contrarrazões apresentadas”. Por outro lado, não há qualquer omissão a ser sanada. Com efeito, o prazo de entrega do imóvel foi estabelecido pela sentença em 20/06/2024, já com o acréscimo do prazo de tolerância. O autor não interpôs recurso inominado, de modo que, para ele, a sentença transitou em julgado como lançada. A entrega do imóvel ocorreu em 16/12/2024, conforme assentado no acórdão, uma vez que o autor optou por receber o imóvel sem a realização da vistoria final. Não há qualquer omissão a ser sanada. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada.
IV. EMBARGOS OPOSTOS PELAS RÉS. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Cumpre observar que o prazo de entrega do imóvel adotado pelo acórdão foi 20/12/2023, sem ainda a tolerância, prazo este que foi aquele definido no contrato de compra e venda de ID 73908952, cláusula B.7.1. Não há ainda qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o Termo de Reserva não foi utilizado como referência no julgamento da presente ação.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo dos embargantes com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Não se verifica nítido intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII. Embargos opostos pelo autor CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação.
VIII. Embargos opostos pelas rés CONHECIDOS E REJEITADOS.
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.